Tribunal: STF
Processo: RE 89540
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
- Ação penal. Prescrição. Súmula 146.
- A jurisprudência mais recente do S.T.F. ( HC 55.016, de 15.12.76, e HC 55.083, de 28.4.77) se firmou no sentido de que é inaplicável a Súmula 146, quando o Ministério Público, visando à exasperação da pena, recorre de sentença condenatória, embora seu recurso não seja provido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.